Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por STEPHANIE GOMES VASCONCELOS BASTOS E OUTROS contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, em pedido de rescisão contratual autuado sob o no 0704361-07.2020.8.07.0015, proposto em desfavor de G44 BRASIL SCP E OUTRO, indeferiu o pedido de arresto de bens em outras sociedades empresárias. Em suas razões recursais, descrevem o negócio entabulado com as agravadas e a frustração dos pagamentos devidos após o distrato unilateral. Afirmam ser necessário o bloqueio online em contas de sociedades empresárias do mesmo grupo econômico com a finalidade de garantir o adimplemento. Alegam que diversos sócios em todo o território nacional não receberam os valores devidos. Buscam, liminarmente, a determinação de arresto de valores encontrados nas contas das sociedades integrantes do grupo econômico, o que pretendem ver confirmado no mérito. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Nos exatos termos do artigo 1019, I, do, NCPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. A medida cautelar de arresto, que consiste na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, se destina a resguardar a eficácia da futura execução por quantia certa ou da futura fase de cumprimento de sentença. Não é, contudo, mecanismo automático a disposição do credor quando verificado o descumprimento contratual. Sem que se comprove a dilapidação patrimonial das sociedades empresárias ou a prática de atos embalados por manifestação de má fé que assim impossibilitem o cumprimento futuro da obrigação, não se admite a concessão da medida cautelar, sobretudo quando realizada sem a citação da parte. A severa crise financeira mundial decorrente da notória pandemia também não pode ser desconsiderada no cenário em que os aportes realizados pelos agravantes foram realizados para investimentos em aplicações financeiras. Essa circunstância, inclusive, constou expressamente na mensagem encaminhada aos associados (id 15145838 – p. 1). Colacionam-se precedentes deste e. Tribunal indicando que o mero inadimplemento contratual não justifica imediatamente o deferimento do arresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A admissibilidade do arresto como medida cautelar preparatória condiciona-se à presença dos requisitos elencados nas alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 813 do Código de Processo Civil. 2. O fato de não ter a agravada efetuado o pagamento dos encargos referentes à locação e/ou possuir outras dívidas, por si só, não configura fraude, tampouco tentativa de frustrar a execução ou lesar os credores. Não há, ademais, indícios de que esteja se desfazendo dos seus bens, não se justificando, assim, a medida cautelar de arresto pleiteada. (...) 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.847559, 20140020277905AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2015, Publicado no DJE: 12/02/2015. Pág.: 145) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO COMO MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. DEVEDORA COM DOMÍCIO CERTO. EXIGÊNCIA DAS SITUAÇÕES FÁTICAS DISPOSTAS NO ART. 813, II, E ALÍNEAS, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO ARRESTO. 1 - Possuindo a devedora domicílio certo, a admissibilidade do arresto reclama a presença de quaisquer dos requisitos prescritos nas alíneas "a" e "b" do inc. II do art. 813 do CPC, as quais pressupõem a demonstração da insolvência econômica, não servindo o mero inadimplemento do contrato de locação de fundamento para a medida cautelar. 2 - Ausente nos autos qualquer prova documental de que a agravada esteja tentando se ausentar furtivamente ou esteja caindo em insolvência, alienando ou tentando alienar bens ou transferi-los para nome de terceiros ou que esteja usando de artifício fraudulento a fim de frustrar eventual execução, incabível a concessão da medida cautelar preparatória do arresto. 3 - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.582514, 20120020032235AGI, Relator: LEILA ARLANCH 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, Publicado no DJE: 03/05/2012. Pág.: 88) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo singular. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador Carlos Rodrigues Relator